Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714832-25.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a embargante sobre a prevenção apresentada pelo embargado no id 60884624. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator